Tribunal: TJES
Processo: 0016251-62.2012.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Usucapião Extraordinária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016251-62.2012.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALTERCIR ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS e outros (5)

APELADO: BUANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Waltercir Antônio Oliveira dos Santos, Joaquim Neto Vargas Gomes e Américo Ribeiro de Carvalho Junior contra acórdão que desproveu recurso de apelação, alegando omissão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, apesar da concessão da gratuidade de justiça desde 03.09.2012, e contradição na fundamentação que negou o reconhecimento da usucapião extraordinária com base na fragilidade do contrato de compra e venda e ausência de comprovante de pagamento, apesar do reconhecimento de que tal modalidade prescinde de justo título e boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da concessão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se há contradição na fundamentação do acórdão ao negar a usucapião extraordinária com base em elementos que não são exigidos por essa modalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A função dos embargos de declaração é esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão do mérito da decisão.

4. A alegada omissão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais não subsiste, pois a sentença expressamente consignou a aplicação do art. 98, § 3º, do CPC, reconhecendo a condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da justiça gratuita.

5. A alegação de contradição também não se sustenta, pois o acórdão embargado indicou fundamentos suficientes e coerentes para a negativa do pedido de usucapião extraordinária, baseando-se na ausência de comprovação da posse nos moldes exigidos pela legislação, não havendo incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada.

6. O inconformismo com a decisão judicial não autoriza o uso dos embargos de declaração, cuja via não permite a reanálise dos fundamentos ou modificação do julgado com base em mera divergência interpretativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando a decisão aborda expressamente os efeitos da gratuidade de justiça conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

2. A fundamentação que nega a usucapião extraordinária pode se apoiar na ausência de demonstração da posse qualificada, sem que isso configure contradição, mesmo reconhecida a desnecessidade de justo título e boa-fé.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou à obtenção de resultado diverso por mero inconformismo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1746718/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.02.2019, DJe 26.02.2019; STJ, REsp 1.719.219/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2018, DJe 23.05.2018; TJES, ApCiv 0035474-05.2016.8.08.0024, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 1ª Câmara Cível, j. 05.09.2023; TJES, AgInt 5007106-94.2021.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 12.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016251-62.2012.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALTERCIR ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS, AMERICO RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR, SHEILA DA PENHA MORAES SANTOS, RAQUEL LOSS SARMENTO RIBEIRO, JOAQUIM NETO VARGAS GOMES, ADELZIRA MARIA DOS SANTOS GOMES
Advogados do(a) APELANTE: ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A, JANAINA DOS SANTOS GOMES - ES26923, RODRIGO SANTOS NASCIMENTO - MG103508-A
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO SANTOS NASCIMENTO - MG103508-A
APELADO: BUANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TEGIL TERRITORIAL GURIRI LTDA, HELIO FRANCISCO ROSA
Advogado do(a) APELADO: MARJORY TOFFOLI SOARES - ES17976-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se
de recurso de embargos de declaração opostos por
Waltercir Antônio Oliveira dos Santos, Joaquim Neto Vargas Gomes e Américo Ribeiro de Carvalho Junior
contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
desprovimento
do recurso de apelação interposto.

Os embargantes manejam seus embargos de declaração apontando supostos vícios de omissão e contradição, alegando, em síntese: (i) a omissão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, mesmo tendo sido deferida a justiça gratuita desde 03/09/2012, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC; e (ii) contradição na análise dos requisitos da usucapião extraordinária, uma vez que a decisão, embora reconheça que tal modalidade independe de justo título e boa-fé, fundamentou a improcedência com base na fragilidade do contrato de compra e venda e ausência de comprovante de pagamento.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Destaco que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise de fundamentos por mero inconformismo.

Sobre
a tese de
omissão em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade
em razão da gratuidade
,
verifica-se que
a sentença foi
constou expresasmente
o art. 98, § 3º do CPC:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...]
§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Assim, não há omissão a ser sanada.

Em relação a tese de contradição, c
erto é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Logo, não há qualquer omissão quanto à tese defendida pelo embargante, tampouco contradição entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada. O acórdão embargado analisou adequadamente os dispositivos legais invocados e indicou de forma expressa os motivos para manutenção da sentença.

Senão vejamos julgado
s
desta
colenda Câmara
quanto a impossibilidade de reanálise de
fundamentos
pela via estreita dos aclaratórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
[...]
2.
Desta forma, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada
. 3. Embargos de declaração rejeitados. Data: 05/
09
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0035474-05.2016.8.08.0024. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inadimplemento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007106-94.2021.8.08.0000 EMBARGANTE/EMBARGADA: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EMBARGADA/EMBARGANTE: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS. 1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.
2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. Data: 12/
12
/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007106-94.2021.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Adjudicação.

Ademais, não há
que se falar “
[...] em vício de omissão quando o Tribunal, de forma coerente e motivada, resolve a lide que lhe fora submetida com enfrentamento de todos os pontos necessários a tal resolução [...]”
Data: 01/Jun/2022. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 5001335-05.2017.8.08.0024. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação.

Outrossim, a jurisprudência, tanto do c. STJ é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico, bastando a fundamentação que resolva a controvérsia. A propósito:

[...] Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. Nesse sentido: REsp n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018.

No tocante à violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, a argumentação não merece ser acolhida. O acórdão recorrido não se ressente de omissão ou qualquer outro vício, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária aos interesses do recorrente. Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. [...] (AgInt no REsp 1746718/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira